Tribunal: STF
Processo: HC 183712
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravante condenado às penas de 11 anos e 8 meses de reclusão e 1749 dias-multa pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 3. Súmula 691/STF não afastada no caso concreto. Jurisprudência consolidada. 4. Prisão preventiva. Fundamentação abstrata e ausência dos requisitos da custódia cautelar. Inocorrência. Decisões da origem adequadamente fundamentadas. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.